Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
3. Tendo o autor buscado administrativamente demonstrar o pagamento do tributo cobrado equivocadamente pelo Fisco, não tendo seu requerimento sido acolhido, este não deu causa ao ajuizamento da presente ação, sendo ela necessária para a resolução da controvérsia, não sendo o caso de aplicação do Princípio da Causalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.